Tribunal: TJMT
Processo: 1030830-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030830-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (AGRAVANTE), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0002-42 (AGRAVADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030830-12.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: JACS TADEU VENTURA.

AGRAVADO: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE DÍVIDA JÁ PAGA – ART. 525, § 1º, INCISO VII DO CPC – CABIMENTO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – DETERMINAÇÃO DE QUE O JUÍZO APRECIE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 525, §1º, inciso VII do CPC dispõe que:
(...) § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Assim, o argumento do agravante referente ao pagamento da dívida deverá ser analisado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030830-12.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: JACS TADEU VENTURA.

AGRAVADO: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JACS TADEU VENTURA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1001756-54.2024.8.11.0050, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Irresignada, em suas razões recursais (Id. 248998677), a parte agravante sustenta que o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a impugnação, ao argumento de que a matéria alegada não é cabível de impugnação.

No entanto, alegam que as matérias trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença são cabíveis, quais sejam
: 1- Dívida já paga e 2- Repetição do Indébito.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, sustenta que seja determinado ao Juízo
a quo
que julgue o mérito da impugnação, visto que se trata de matéria oponível neste meio de defesa.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 249283656.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 24940688.

Contrarrazões no Id. 254519671, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JACS TADEU VENTURA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1001756-54.2024.8.11.0050, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte agravante sustenta que o Magistrado de Primeiro Grau rejeitou a impugnação, ao argumento de que a matéria alegada não é cabível de impugnação.

No entanto, alegam que as matérias trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença são cabíveis, quais sejam
: 1- Dívida já paga e 2- Repetição do Indébito.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, sustenta que seja determinado ao Juízo
a quo
que julgue o mérito da impugnação, visto que se trata de matéria oponível neste meio de defesa.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença não foram analisados, o que fere o devido processo legal e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Outrossim, o CPC dispõe que:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto
no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...)
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

Assim, verifica-se que os
argumentos da parte agravante devem ser analisados antes de se decidir pela satisfação da dívida, pois podem alterar o valor a ser pago e, até mesmo, extinguir o feito (dívida já paga), conforme previsto no artigo retro mencionado.

Insta consignar que ao se omitir em analisar a questão, o juiz da causa fere o
art.
5º
, incisos
LIV
e
LV
, da
Constituição Federal
, que estabelecem que “
ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal
”, e que , “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Nesse seguimento:

“APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DAS MATÉRIAS. RECURSO PROVIDO. 1 - Ao se omitir em analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, o juiz da causa fere o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que estabelecem que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, e que, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. 2- Deve o juiz analisar a impugnação e, a depender do resultado, cabe à parte interpor o recurso cabível, mas nada se pode adentrar neste momento, sob pena de supressão de instância.” (TJ-MT - AC: 00499265320148110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023).

Dispositivo.

Desse modo, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para reconhecer que a matéria trazida é cabível em impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser analisada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024